Tribunal: TJDFT
Processo: 0705862-39.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB O RITO DA PRISÃO CIVIL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO (ART. 924, II, DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao optar pelo cumprimento da obrigação alimentar pelo rito da prisão civil e deixar de promove-lo nos termos do Livro I, Título II, Capítulo III, conforme franqueia o art. 528, §8o, do CPC, o credor abre mão de executar o débito desde logo, com a inclusão das verbas atinentes à multa de dez por cento e aos honorários advocatícios de dez por cento, em caso de inocorrência de pagamento voluntário (art. 523, §1o, do CPC). Disso não decorre concluir por descabida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais ao final, em caso de extinção do cumprimento de sentença da obrigação de prestar alimentos fundada na satisfação do débito pelo pagamento (art. 924, II, do CPC), em prestígio ao princípio da causalidade e à aplicação literal do art. 85, § 1o, do CPC.
2. Sentença de extinção da execução pelo pagamento (art. 924, II, do CPC) reformada para fixar os honorários de sucumbência em desfavor do executado no percentual de dez por cento sobre o proveito econômico auferido pelo credor.
3. Recurso conhecido e provido.